Tribunal: TJPA
Processo: 0802333-38.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802333-38.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUCIANE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

1 - Na hipótese, basta a simples leitura das razões da apelação para constatar que o Apelante/Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença.

2 - O manejo do recurso sem a impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial impugnado enseja o seu não conhecimento diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802333-38.2019.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO/APELADA: LUCIANE SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3246

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 7399319), em RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, (autora/apelante), em desfavor de LUCIANE SILVA (ré/apelada), insatisfeita, com a decisão monocrática (Id. 6996968) de minha lavra, que nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil,
não conheceu
do recurso de apelação, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR E PERDAS E DANOS
- RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIMENTO.

1 - Recurso que não traz motivação de fato e de Direito a rebater os fundamentos da sentença.

2 - Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015. A ausência do princípio da dialeticidade, justifica a sua inadmissibilidade.

4 – Fica mantida a condenação da autora/apelante, ao pagamento das custas, e com base no art. 85, § 1º c/c § 11, do
CPC/2015, deve ser majorado os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da causa.

5 -
Apelação cível
não conhecida. Decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.”

Nas razões do atual recurso de
Agravo Interno
, a empresa agravante iniciou transcrevendo na integra a decisão recorrida.

Em seguida, transcrevendo o art. artigo 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, aduzindo, que da análise minuciosa do Recurso de Apelação, entende que a Agravante preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 1.010 do NCPC.

Sustentou, que no recurso de apelação fez um “Breve Relato dos fatos”, e trouxe a exposição os fatos ocorridos, conforme exige o inciso II do referido dispositivo legal.

Logo após, em outras palavras, repisou, que a empresa Agravante, trouxe em seu Recurso de Apelação, as razões para a reforma da sentença, e impugnando a sua fundamentação, demonstrando o seu equívoco e, requerendo que uma nova decisão fosse prolatada. Portanto, não há que se falar em ausência de dialeticidade do Recurso de Apelação e muito menos que a Agravante apresentou as mesmas argumentações da petição inicial.

Asseverou, que desta forma, não poderia este Relator ter acolhido o pedido da parte Agravada que argumentou a ocorrência de dialeticidade, visto que, não ficou demonstrado de forma fundamentada que houve a repetição de argumentos tanto na peça exordial quanto em seu Recurso de Apelação. E assim sendo, a Decisão Monocrática, deve ser reformada para acolher os pedidos formulados na petição inicial e no Recurso de Apelação.

Em ato contínuo, no seu extenso arrazoado, deixou de combater a decisão ora fustigada, mudando totalmente de rumo, passando a tecer comentários sobre o mérito da ação Possessória (principal), ou seja, fustigando a r. sentença prolatada pelo juízo a quo, nos autos originários.

Referiu-se ao contrato firmado entre as partes, a legalidade da aplicação e cobrança de juros capitalizados; a impossibilidade de anulação unilateral do contrato; a ausência de dolo; fraude etc.

Com esses e outros argumentos, postulou pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a Decisão Monocrática proferida no Recurso de Apelação, decretando a rescisão do termo/contrato firmado entre as partes com a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse.

Requereu por fim, que as comunicações oriundas do presente feito sejam empreendidas na pessoa de Roseval Rodrigues da Cunha Filho, OAB/GO nº. 17.394 e OAB/PA nº. 10.652-A, sob pena de nulidade dos atos.

Certidão exarada nos autos, informa, que após consulta ao sistema PJE2G, verifica-se que decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, prolatei decisão monocrática (Id. 6798217) nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil, a qual não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela empresa ora agravante B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (autora/apelante), em desfavor de LUCIANE SILVA (ré/apelada), em face da Ofensa ao Princípio a Dialeticidade.

Dito isto, anoto que em análise dos autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da agravante defende os interesses de seu constituinte, e busca reformar a decisão monocrática deste relator, contudo, razão não lhe socorre.

Ressalto ainda, que a parte recorrente, nada de novo apresentou para justificar o pedido de reconsideração, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal, entendo que embora a recorrente tenha transcritos na integralidade o Decisum recorrido, certamente não o leu com a devida atenção.

Bastaria que à parte irresignada, dedicasse poucos minutos do seu precioso tempo, para através de uma singela e atenta leitura, constatar que não existe o desacerto ora alegado.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, transcrevo o trecho do Decisum, cuja situação foi plenamente apreciada através de farta jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, assim como, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
In verbis
:

Vejamos:

“Em verdade, o
recurso de apelação não merece ser conhecido.

Explico:

Dispõe o art.
1.010, do CPC/2015, que:

A
apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

“II - a exposição do fato e do direito;”

Não obstante a interposição da
apelação, é de se ver, que o recurso não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Não há uma só linha, fazendo referência

sobre o motivo pelo qual, a Magistrada prolatora, com fundamento no
art. 487, I, do Código de NCPC.,

JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

(...)

Tanto é verdade, que embora a magistrada a quo, tenha especificado com muita clareza, na r. a
sentença, o motivo pelo qual assim decidiu, ou seja, (a
empresa/autora, não comprovou que restituiu os valores por ela recebidos, ou tenha realizado o depósito em juízo dos valores que recebeu da parte demandada
),
n
ão encontro uma única frase criticando o ponto nodal
que descortinou o fundamento decisório.

(...)

Logo, conclui-se que o apelante assim procedendo, descumpriu o disposto no art.
1.010, II, do CPC/2015.

Já se formou entendimento jurisprudencial no sentido de que o
recurso que não ataca os fundamentos da sentença não pode ser conhecido.

Foram citados os seguintes julgados:

(TJ-MG - AC: 10000211429832001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/
2021
).

(TJ-MG - AC: 10694110057627002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/
2020
).

(TRT-1 - AP: 00000390520135010061 RJ, Relator: RILDO ALBUQUERQUE MOUSINHO DE BRITO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: 05/10/2019).

(TJ-MG - AC: 10000180611048001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/11/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/
2018
)

(
STJ
-
AgInt no REsp 1364568/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/
2016
).

No mesmo sentido:

(TJMG -
Apelação Cível 1.0476.16.000408-3/001, Relator (a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/
2019
, publicação da sumula em 05/11/2019).

(TJMG -
Apelação Cível 1.0079.11.043830-0/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da sumula em 11/10/
2019
).”

E mais, sobre o princípio da dialeticidade, a lição dos estudiosos Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Quinaud Pedron ressaltam que:
"se o juiz é obrigado a observar o dever de fundamentação analítica (art. 489) as partes devem fazer o mesmo, de tal modo que o advogado do autor, por exemplo, ao exercer a pretensão em juízo não pode se limitar a fazer a mera indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida sendo vedado também o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem que se explicite o motivo concreto de sua incidência no caso"
(Teoria Geral do Processo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. p. 640).

O que se colhe do recurso de apelação, é que a recorrente não combateu, de forma plena e eficaz, os fundamentos que foram utilizados na decisão de mérito de primeira instância, o fazendo apenas de forma genérica, onde se verifica a ausência de impugnação específica.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 30 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/06/2022